Tribunal: TJDFT
Processo: 0739992-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739992-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 206131234, autos originários) proferida no cumprimento de sentença coletiva movida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, no seguinte teor: “Vistos etc. O Eg. TJDFT deu provimento ao agravo de instrumento no 0700207-83.2023.8.07.0000 para reformar a decisão de ID 140476704, acolher a impugnação e pronunciar a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Em razão do acolhimento da impugnação, o Sindicato-exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00. Observa-se, no entanto, que ainda não houve o trânsito em julgado do referido recurso, haja vista a interposição de agravo em recurso especial pelo exequente. Assim, em homenagem ao princípio da economia processual, considerando que já houve a expedição de requisições de pequeno valor, condiciono o levantamento das quantias a serem depositadas pelo Distrito Federal ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0700207- 83.2023.8.07.0000. Determino à Secretaria que se abstenha de expedir os precatórios indicados ao ID 180424854. Depositado o montante nos autos, e não sendo alterada a conclusão do agravo de instrumento no 0700207-83.2023.8.07.0000, expeça-se ofício de transferência das quantias depositadas em favor do Distrito Federal. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não se constata o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao Sindicato-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora